Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730129-38.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0714214-02.2022.8.07.0005 – id 198149901) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão id 190905879, que não reconheceu o descumprimento da obrigação pela ré, tendo em vista que o reembolso de consultas com psiquiatra realizadas em clínica particular não tem amparo no título judicial. Alega, em suma, ser consequência lógica do julgado que tanto as sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), como as consultas prévias, precisam ser realizadas por médico psiquiatra com especialização no procedimento e, como a rede credenciada não conta com especialista, realiza as consultas com e apresenta as notas fiscais com pedido de reembolso, nos termos da sentença. Acrescenta se tratar de comportamento contraditório, tendo em vista que a empresa agravada já fazia o reembolso das consultas, motivo pelo qual a recusa, agora, ofende a boa-fé objetiva. Ressalta que é hipossuficiente, com quadro de depressão grave e precisa das consultas prévias para que possa efetuar as sessões de EMT. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejudicar ainda mais o seu tratamento, correndo o risco de regressão e piora do quadro de saúde mental. Requer o deferimento da medida. 2. Não obstante se trate de indeferimento do pedido de reconsideração, observo que os fundamentos apresentados na petição que ensejou a decisão agravada (id 190863575 – autos principais) diferem daqueles constantes da que (id 187344223) ensejou a decisão id 190905879, a qual, em princípio, estaria preclusa, tendo em vista a ciência da agravante em 04/04/24, conforme consulta ao PJe. Portanto, o presente recurso é tempestivo. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. A obrigação da agravada foi estabelecida na sentença, nos seguintes termos (id 151531370 – autos principais): (...) tornar definitiva a obrigação da ré de autorizar e custear as sessões de Estimulação Magnética Transcraniana, Biofeedback e Reac, nos exatos termos prescritos pelo médico que acompanha a autora, enquanto perdurar tal indicação, em clínica da rede credenciada do plano de saúde – a ser escolhida pela autora a partir das indicações feitas pela Ré – ou, não havendo clínica habilitada na rede credenciada, em qualquer clínica desta capital federal com habilitação para o tratamento (...). Grifei Assim, o título judicial não fixou obrigação de ressarcimento de consultas de médico psiquiatra nem com especialização em EMT, mas de clínica habilitada para o tratamento. Sequer pedido nesse sentido constou da inicial. A sentença estabelece que as sessões de tratamento serão autorizadas e custeadas pela agravada “nos exatos termos prescritos pelo médico que acompanha a autora”, que não condicionou o tratamento pleiteado à atuação de psiquiatra com a especialidade em EMT, tão só ressaltou a necessidade de cumprir o protocolo SAINT (id 141078392 – autos principais): (...). Estimulação Magnética Trasncraniana (protocolo SAINT) devendo, as sessões de estimulação, ser realizada por psiquiatra de acordo com o protocolo recomendado. (...). Logo, a recusa, fundamentada no título judicial, em reembolsar despesas com consultas de médico psiquiatra, especialista ou não em EMT, não configura, à primeira vista, comportamento contraditório da agravada, mas, sim, conduta vinculada à res judicata. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator